Tribunal: TCU
Processo: 037.908/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3656/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 14/2019 conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a contratação de empresa especializada na confecção de equipamentos de proteção individual - EPI (vestimentas operacionais profissionais e acessórios) personalizados em prol dos policiais rodoviários federais de todas as unidades da PRF; Considerando que, por meio do Acórdão 4778/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020), a presente representação foi conhecida pelo TCU, mas considerada improcedente, tendo sido proferida, contudo, a adoção das seguintes medidas: " (...) 1.7. Recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, se ainda não fez, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) promova a maior padronização possível nos equipamentos empregados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em sintonia com o equipamento adotado pela Polícia Federal (PF), entre outros agentes públicos ligados à relevante área de Segurança Pública, com vistas a facilitar os procedimentos de aquisição e a obter a maior economia de escala nas aquisições da PRF, com a subsequente redução dos preços unitários e globais; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF, para ciência e efetivo cumprimento das medidas assinaladas pelo item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo"; Considerando que, em resposta à recomendação por meio do Despacho no 152/2020/CCP, de 13/5/2020 (Peça 24), a PRF apresentou tempestivamente os esclarecimentos sobre a padronização nos equipamentos empregados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal em conjunto com outros órgãos e agentes públicos congêneres. Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo atendimento do item 1.7 do Acórdão 4778/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020), tendo, por isso, proposto o arquivamento do presente processo (Peça 27); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar como cumprida a recomendação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4778/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020), e, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.908/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Falcão 28 - Eireli (CNPJ 23.700.303/0001-12). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.